Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-38.2012.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003146-38.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO AGULHON (APELANTE), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (APELADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (APELANTE), ALDO AGULHON - CPF: 120.372.309-15 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.721.420/0001-43 (APELANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

APELANTE: ALDO AGULHON, J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME

APELADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS, ALDO AGULHON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE CAMINHÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE UM DOS CORRÉUS – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MOTORISTA – ALEGAÇÕES COMPROVADAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
-
ARGUIÇÃO DA CORRÉ
– CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO OUTRO RÉU – DEMONSTRAÇÃO – ALTA VELOCIDADE E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA AFASTADA –
PEDIDO DO AUTOR
– RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS (ALUGUEL DE MAQUINÁRIO) – GASTO NÃO EVIDENCIADO – VALOR FIXADO COM BASE NO DA NOTA FISCAL – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pela ré para reclamar a tutela que entende devida.

Acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
do corréu se demonstrado que era o responsável pelo transporte do caminhão que invadiu a pista contrária, além de ser empregador do motorista.

Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação
in loco
) e a declaração das testemunhas apontam culpa do motorista do corréu pela invasão da via de sentido oposto e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-los, fica configurada a sua culpa exclusiva, com a respectiva responsabilização pelos prejuízos causados.

Quando os danos materiais alegados (despesas com aluguel de outro maquinário) não estão devidamente comprovados de forma documental, é indevida a indenização.

Evidenciados os prejuízos com a perda da carga mediante a juntada de documento que demonstra o valor constante na Nota Fiscal, é esse o montante a ser ressarcido, sendo infundado cogitar em apuração na fase de liquidação de sentença.

Para ter direito a danos morais é necessário haver consequência fática capaz de provocar alterações graves ao direito de personalidade do autor.
Não há responsabilização civil se o acidente não causou nenhuma lesão desse tipo que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

APELANTE: ALDO AGULHON, J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME

APELADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS, ALDO AGULHON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$130.000,00 pelo valor declarado pelo expedidor e R$3.134,60 pelo frete, com correção monetária e juros de mora a partir da citação; declarar a carência de ação no que tange ao réu Vilson Paulo dos Reis em virtude da ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, do qual foi então excluído. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes ficaram responsáveis pelas custas e honorários advocatícios de 15% do montante da condenação, e a verba honorária do advogado de Vilson deverá ser custeada exclusivamente pelo autor.

Este suscita que Vilson Paulo dos Reis detém legitimidade passiva
ad causam
pois era proprietário de fato do veículo, consoante as provas apresentadas nos autos, sobretudo os depoimentos prestados, e
“esteve no local do acidente se comprometendo a realizar todos os reparos e ressarcimentos que se fizessem necessários nos tratores do requerente”
.

Sustenta que,
“ainda que se reconheça que a proprietária do caminhão era empresa Ivana Vanz ME, conforme apenas indicado pelo requerido Vilson, medida que não se espera vez que o proprietário de fato era o requerido, verifica-se que a mesma deve ser chamada ao processo, sem, contudo, excluir do polo passivo o réu Vilson”
.

Aduz que, mesmo que tenha havido somente contratação do veículo pelo réu, isso não o exime de sua obrigação.

Consigna, portanto, que o proprietário responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, seja ele seu empregado ou preposto.

Afirma que o juízo de origem fixou a indenização com base exclusivamente nas notas fiscais, apesar de demonstrada a existência de lucros cessantes e danos morais.

Ressalta que teve gastos com a contratação de novos maquinários
“para realização de trabalho na fazenda ocasionando prejuízos mensais de R$ 10.000,00 mensais por cada trator ao requerente”
, o que teria confirmado a testemunha Edno Nilson Ramos da Silva em seu depoimento, e que a reparação deve ser arbitrada em liquidação de sentença e em sintonia com o preço praticado no mercado.

Acrescenta que não foi contratado seguro para transporte.

Pede a reforma da sentença
“a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu Vilson Paulo dos Reis, bem como seja majorado o valor de indenização para inclusão dos valores pagos a título de aluguel de maquinário, bem como seja considerado o valor de avaliação dos bens”
.

A ré igualmente argui a legitimidade passiva de Vilson Paulo dos Reis sob o argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de Aoliabe Pereira Nogueira, que se identificou como sendo seu empregado (de Vilson), tendo inclusive ingressado contra ele com Reclamação Trabalhista. Diz que esse vínculo empregatício pode ser evidenciado também pelo depoimento do filho do autor, Clodoaldo Agulhon.

Anota que o
“veículo dirigido por seu funcionário estava em velocidade alta, e bateu de frente com o veículo da Apelante, que estava em velocidade baixa”
, o que estaria demonstrado no Boletim de Ocorrência e na declaração de Clodoaldo. Assinala que, por esse motivo, Vilson tem o ônus de indenizar os danos causados.

Destaca que, quanto ao montante considerado na sentença como declarado pelo expedidor,
“ficou acordado valor a menor”, uma vez que o autor, já teria segurado os bens objeto do transporte”
, fato confirmado no depoimento do filho do autor e que, segundo o artigo 13, I, da Lei n. 11.442/2007, eximiria o transportador dessa incumbência.

Alega que a culpa foi exclusiva de terceiro -
“motorista do caminhão do Sr. Vilson”,
e que não teve como evitar o acidente, pois o tempo estava chuvoso e a pista escorregadia, e que, por conseguinte, trata-se de caso fortuito e de força maior.

Sustenta que a devolução do frete é indevida porque não realizado o respectivo pagamento.

Contrarrazões nos Ids n. 72784954/56, 72784957/59, 72784961/69 e 7278972/83.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003146-38.2012.8.11.0037

APELANTE: ALDO AGULHON, J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME

APELADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, VILSON PAULO DOS REIS, ALDO AGULHON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O requerido Vilson Paulo dos Reis argui que a J.F. Prestação de Serviços Agrícolas não possui interesse recursal no reconhecimento da sua legitimidade passiva pois cuida-se de litisconsórcio passivo e, portanto, a exclusão do corréu não gera prejuízo processual para ela.

No entanto, caso seja mantido na lide, a condenação poderia ser solidária ou exclusiva dele, de modo que persiste sim o interesse da empresa ré.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE VILSON PAULO DOS REIS

Tanto o Recurso do autor como o da ré discutem a legitimidade passiva de Vilson Paulo dos Reis, por isso essa preliminar será apreciada em conjunto.

O autor ingressou em juízo contra J. F. Prestação de Serviços Agrícola Ltda. e Vilson Paulo dos Reis sob a alegação de ter contratado verbalmente a primeira para o serviço de transporte rodoviário de dois tratores agrícolas e uma calcalhadeira, de Primavera do Leste/MT para Aparecida do Rio Negro/TO, a ser realizado em 10-10-2011, por R$8.432,00. Acrescenta que por volta de 12h00, na BR-070, km 275, o caminhão da empresa colidiu com o caminhão do outro réu (Vilson), o que causou perda total dos dois tratores, avaliados em R$90.000,00 cada um.

O feito foi extinto em relação a Vilson sob a justificativa de que
“inexiste, na petição inicial, descrição de ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”
e que
“a exordial limita-se a narrar a colisão entre os caminhões, sem, contudo, descrever a dinâmica do acidente, tampouco imputar ao requerido Vilson Paulo dos Reis conduta culposa”
.

Porém, como visto acima, o autor consignou que o episódio envolveu os caminhões da empresa e do corréu Vilson. E mais, que
“tentou amigavelmente obter a reparação dos danos, junto ao primeiro e segundo Réu”
. E no tópico “
Dos pressupostos da ação ressarcitória e da responsabilidade objetiva”
, asseverou que
“os Réus agiram com culpa no evento danoso,
como se pode aferir do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, quando o agente do segundo Réu, confessa de forma deliberada que perdeu o controle do caminhão, ocasionando acidente que causou prejuízo ao Autor
”,
e que
“resta induvidoso e indiscutível que os Réus causaram, por conduta culposa, o acidente ora objeto da lide”
. E também que
“O acidente vale insistir, decorreu de conduta dos Réus e seu preposto; logo, presente o pressuposto nexo causal”
. Por fim, pugnou pela
“procedência dos pedidos, para o fim de condenar os Réus de forma solidária a reparar os danos morais sofridos pelo o Autor (...), bem como, a condenação a título de danos morais”
. (Sem destaque no original).

Na contestação, a empresa afirmou que a
“pedido do segundo Requerido, foi até a empresa Rondomaq (...) e pediu um orçamento de quanto ficaria para arrumar os tratores”
(Id n. 72782990 – pág. 3), o que também demonstra o envolvimento dele no acidente.

Todavia, as testemunhas Edno Nilson Ramos da Silva e Clodoaldo Agulhon declararam que estiveram presentes naquele dia e local, e que Vilson se comprometeu a resolver tudo com o sócio da J.F. (Zezinho) e a reparar os prejuízos causados.

A documentação alusiva à Reclamação Trabalhista ajuizada pelo motorista do V1 contra Vilson é também relevante, visto que na referida Ação consta como reclamada pessoa jurídica da qual Vilson admitiu em audiência ser proprietário, ficando comprovado o vínculo empregatício entre eles. A circunstância de o documento ter sido juntado só em audiência não retira a sua eficácia, porquanto o juízo
a quo
possibilitou à parte contrária se manifestar a seu respeito, tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa. De qualquer modo, não se pode desconsiderar o depoimento do próprio réu, (Vilson), em que confessa que o motorista do V1 apresentou Reclamação Trabalhista contra ele; portanto, sem dúvida, é seu empregado.

Sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - OCORRÊNCIA - Ilegitimidade ativa
O autor é parte legítima pois é o proprietário de fato e possuidor do veículo envolvido no acidente
Necessidade de compensação dos valores indenizatórios com auxílio-doença recebido, sob pena de enriquecimento sem causa - Embargos de declaração acolhidos em parte com modificação do resultado, para dar provimento parcial ao recurso da autora".

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002718-66.2010.8.26.0471; Relator (a): Mario Chiuvite Junior; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/04/2014; Data de Registro: 30/04/2014).

Mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira –
Requerente que não comprovou que o condutor do caminhão envolvido no acidente era empregado da ré tampouco que a empresa requerida detinha a posse do veículo ao tempo do evento
ou que a real proprietária do bem, naquela ocasião, prestava serviços para a demandada – ÔNUS DA PROVA – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Responsabilidade da ré não demonstrada – Sentença de improcedência mantida – Laudo pericial e depoimento da testemunha que mostraram que o autor não teve sequelas decorrentes do abalroamento – Danos não comprovados – Negado provimento.

(TJSP; Apelação Cível 0111799-61.2008.8.26.0004; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017). (Sem destaque no original).

E não procede a arguição de que a proprietária registral do caminhão, Ivana Vanz ME, deveria ser chamada ao processo, pois esse ato dependia de requerimento do réu na contestação (artigo 131 do CPC).

Pelo exposto, acolho as preliminares de ambos, para manter Vilson Paulo dos Reis como corréu.

RECURSO DA RÉ – J. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. – MÉRITO

Importante mencionar de início que não há controvérsia recursal a respeito da legitimidade ativa do autor.

Pelo que consta no Boletim de Acidente de Trânsito, “
Segundo averiguações feitas no local e dados levantados com os próprios condutores”,
o condutor do V1, Aoliabe Pereira Nogueira, transitava em alta velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o V2, da empresa (Id n. 72782966 – pág. 1).

Nesse sentido:

INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DE OUTRO, AO PRETENDER REALIZAR MANOBRA À ESQUERDA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ASSOCIADA À PROVA DOCUMENTAL E ORAL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Evidenciado que as partes trafegavam no mesmo sentido de direção, na Av. Venâncio Aires, nesta capital, e que a ré interceptou a frente do veículo dirigido pelo autor, realizando manobra de conversão à esquerda e causando a colisão. Prova oral e documental que corroboram o conteúdo do boletim de acidente de trânsito, indicando culpa exclusiva da ré na produção do resultado danoso. Danos materiais configurados conforme orçamento apresentado pelo demandante. Fixação da indenização com base no valor do menor orçamento. Improcedência do pedido contraposto. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002721348, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 25/08/2011). (Sem destaque no original).

O registro no Boletim de Acidente de Trânsito de que a pista estava molhada de chuva não implica no reconhecimento de caso fortuito ou de força maior, pois não demonstrada circunstância climática grave o bastante para provocar, por si só, o acidente. Aliás, em
depoimento, tanto o filho do autor (Clodoaldo Agulhon) como a testemunha Josiano Rodrigues afirmaram que apenas chuviscava naquele momento, além de o motorista da empresa e a testemunha Edno Nilson Ramos da Silva terem declarado que a visibilidade era boa.

Assim, verifica-se a conduta culposa apenas do motorista do V1, e deve ser afastada qualquer responsabilidade da empresa (condutora do V2), como confirmado pelo depoimento de Clodoaldo Agulhon, relevante nesta hipótese, pois teria interesse no reconhecimento da culpa de ambos os motoristas, mas admitiu que o acidente aconteceu porque o V1 estava em alta velocidade, colidiu de frente e seu “
caminhão deu L e deu na cara na prancha”
. Essa narrativa foi corroborada pelo depoimento do representante da empresa e pelo de Josiano Rodrigues e do motorista da empresa, que disse que o V1 devia estar a mais de 100km/h. A testemunha Edno Nilson Ramos da Silva declarou ainda que a culpa foi do V1 e que fotografou o tacógrafo do caminhão, que marcava 120km/h.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. AÇÕES INDENIZA-TÓRIAS.
CULPA
.
A prova produzida nos autos confirma a versão dos fatos narrada por KARLA, no sentido de que a condutora sinalizou a conversão à direita para entrar na garagem, bem como que AUGUSTO transitava em
alta

velocidade
. Sendo assim, não há como afastar a conclusão sentencial pela
culpa

exclusiva
de AUGUSTO pelo
acidente
. (...).

(Apelação Cível, No 70083072579, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 23-09-2020). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONFLITANTE. PASSAGEM FORÇADA PELO RÉU.
CULPA

EXCLUSIVA
EVIDENCIADA. VEÍCULO EM
ALTA

VELOCIDADE
. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE
TRÂNSITO
.
VEÍCULO QUE NÃO AGUARDA O TÉRMINO DA MANOBRA DO AUTOMÓVEL QUE VINHA IMEDIATAMENTE A SUA FRENTE.
CULPA
CONCORRENTE AFASTADA. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. (...).

(Recurso Cível, No 71009249244, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 26-05-2020). (Sem destaque no original).

Excluída a responsabilidade da apelante, as demais questões por ela suscitadas no Recurso ficam prejudicadas.

RECURSO DO AUTOR – ALDO AGULHON - MÉRITO

Pleiteia indenização por prejuízos materiais em virtude de ter locado outros maquinários para substituírem os danificados no acidente. Contudo, trouxe aos autos unicamente o Contrato de Locação (Id n. 72782965 – pág. 4/8). Não anexou nenhum documento para atestar que efetivamente pagou a quantia nele prevista, o que era imprescindível para legitimar este pretenso direito, sendo insuficiente a prova testemunhal.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CULPA DOS DEMANDADOS INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS

MATERIAIS

E LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVA NO CASO CONCRETO
.
(...).

(Recurso Cível, No 71008628224, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 16-11-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
E MORAIS. QUEDA DE CAMINHÃO CARREGADO DE ARROZ EM AÇUDE UTILIZADO PARA IRRIGAÇÃO. POLUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.
AUSÊNCIA DE SUFICIENTE
COMPROVAÇÃO
ACERCA DA OCORRÊNCIA E EXTENSÃO DOS
DANOS

MATERIAIS
DEFENDIDOS NA INICIAL
. LAUDO JUNTADO PELO AUTOR QUE DESTOA DO CONTEXTO DO CASO.
(...)
3.
Danos

materiais
não verificados, diante da ausência de
comprovação

cabal
de sua ocorrência e extensão
. Açude atingido que não era o único existente na propriedade rural, sendo crível que, ainda que com maior esforço, pudesse o autor ter contornado a situação. Perícia realizada em juízo que aponta para possível perda em grau mínimo da produção. Laudo juntado com o autor na inicial que destoa, e muito, do contexto financeiro da parte, não prestando para comprovar os alegados
danos
. (...).

(Apelação Cível, No 70057735607, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 18-12-2013). (Sem destaque no original).

Não procede o pedido de arbitramento da indenização em liquidação de sentença com base no preço de mercado dos tratores (valor de avaliação dos bens), já que na documentação denominada Conhecimentos de Transportes Avulsos foram declarados R$130.000,00 como valor da Nota Fiscal (Id n. 72783450 – pág. 4 e Id n. 72783451 – pág. 2), e o autor não a impugnou de maneira específica.

Os danos morais não foram comprovados, até porque o autor aduz que após o acidente ainda contratou a empresa mais uma vez, o que derruba o argumento de violação aos
seus direitos subjetivos e personalíssimos. Cuida-se de mero contratempo normal do cotidiano.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA INCONTROVERSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU. PROPRIETÁRIO QUE
NÃO
SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL,
NÃO

LOGRANDO ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE HAVIA DEIXADO O VEÍCULO COM O CORRÉU PARA REALIZAR SERVIÇO.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS, ANTE A
NÃO

OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES.
NÃO

COMPROVAÇÃO
DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. (...)
Condenação por
danos

morais
afastada, pois, embora os prejuízos materiais tenham sido de grande monta (perda total do veículo), a autora
não
sofreu lesões corporais graves, o que ensejaria a ocorrência de
danos

morais
n re ipsa. Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à requerente produzir provas de que o fato causou ofensa a seus direitos da personalidade, o que
não
ocorreu
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71007598261, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 14-11-2018). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. COLISÃO LATERAL EM CRUZAMENTO. PREFERENCIAL DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ.
DANOS
EMERGENTES DEMONSTRADOS. INTELIGÊNCIA DO ART.373, I, DO CPC/15. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO.
LUCROS CESSANTES INCOMPROVADOS.
NÃO

COMPROVAÇÃO
DE LESÕES CORPORAIS QUE AFASTA A
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, No 71007766447, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-06-2018). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, acolho a preliminar de legitimidade passiva de Vilson Paulo dos Reis, suscitada por ambos os apelantes. Por conseguinte,
dou parcial provimento ao Recurso do autor
apenas para julgar procedente em parte a Ação em relação ao réu Vilson.
Dou provimento ao Recurso da ré
para, além de julgar parcialmente procedente a demanda no que tange ao corréu Vilson, julgar improcedente a Ação no tocante a ela (ré), com a inversão da sucumbência, devendo o autor pagar-lhe honorários de R$2.500,00. Quanto aos demais litigantes, reconheço a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada um (autor e corréu Vilson), e defino a verba honorária em 15% do valor da condenação, como estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021